Tribunal: TJSP
Processo: 0030540-51.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, tentado – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante – Reconhecimento pessoal pela ofendida, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes depoimentos da vítima e do agente de segurança metroviária – Negativa do réu isolada no contexto probatório – Causa de aumento de pena bem comprovada pela prova oral – Resistência

Ementa:
Apelação da Defesa – Roubo em concurso de agentes, tentado – Suficiência de provas à condenação – Prisão em flagrante – Reconhecimento pessoal pela ofendida, em ambas as fases da persecução penal – Consistentes depoimentos da vítima e do agente de segurança metroviária – Negativa do réu isolada no contexto probatório – Causa de aumento de pena bem comprovada pela prova oral – Resistência – Consistentes relatos do agente de segurança metroviária, indicando que o acusado resistiu à prisão e o agrediu, sendo necessário o uso de força para contê-lo – Condenações mantidas – Penas-base fixadas acima do mínimo legal – Prática de atos infracionais que não caracteriza maus antecedentes ou personalidade voltada à prática de crimes – Precedentes do STJ – Penas reajustadas, considerados os maus antecedentes do acusado – Exasperação da pena do roubo em 1/3, em virtude da causa de aumento – Redução da pena no patamar de 1/2 pela tentativa, adequada ao "iter criminis" percorrido – Regime inicial fechado, adequado à pena de reclusão – Crime praticado com violência e grave ameaça à pessoa, por réu portador de maus antecedentes criminais – Fixação de regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena de detenção, acertado, por ser o mais gravoso previsto para a espécie – Necessidade de maior rigor no cumprimento das penas – Recurso de apelação parcialmente provido.